Tribunal: TJSP
Processo: 2328563-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Concorrência Desleal. Parcial provimento.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Danone Ltda. e Compagnie Gervais Danone contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização de futura perícia, em ação inibitória cumulada com indenizatória, alegando uso indevido de trade dress pela

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Concorrência Desleal. Parcial provimento.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Danone Ltda. e Compagnie Gervais Danone contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização de futura perícia, em ação inibitória cumulada com indenizatória, alegando uso indevido de trade dress pela agravada Alvoar Lácteos Nordeste S/A.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de produção de prova pericial prévia para concessão de tutela de urgência em casos de violação de trade dress.
III. Razões de Decidir. Em casos excepcionais, a tutela de urgência pode ser concedida com base na análise sumária das provas, quando há excessiva aproximação entre os produtos concorrentes, ensejando risco de indução do consumidor a erro.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo. Parcial provimento ao recurso, determinando à agravada que cesse a fabricação e distribuição de produtos (YoBEM) que imitem o padrão visual dos produtos da linha YoPRO da agravante, sob pena de multa. Tese de julgamento: A tutela de urgência para proteção do trade dress (conjunto-imagem) pode ser concedida com base na probabilidade do direito e risco de dano irreparável. A imitação ostensiva de produtos justifica a proteção dos direitos de propriedade intelectual da agravante.
Legislação Citada: Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei da Propriedade Industrial (LPI), art. 209, §1o.
Jurisprudência Citada: TJSP, AI 2285923-05.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 14.10.2025; TJSP, AI n. 2343232-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 25.06.2025; TJSP, AI 2041248-38.2025.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 11.04.2025; TJSP, AI 2299984-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 24.11.2024; TJSP, AI 2186619-72.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 19.10.2021.